Tribunal: TJMT
Processo: 1011540-21.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011540-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0003-46 (AGRAVANTE), DETRAN - MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR – VISTORIA E CONCLUSÃO DE PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE VEICULO – CONSTATAÇÃO DE ROUBO/FURTO – VEÍCULO CLONADO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Moto Raça Cuiabana LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n
. 1027621-19.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, in
deferiu o pedido liminar
que objetivava a realização de vistoria e perícia no veículo de placa NJQ1092/MT, bem como a conclusão do processo de transferência.

O Agravante relata que realizou a venda da motocicleta 0km de marca/modelo Honda XRE 300 a Amilcar Martini Júnior em 2011, e que anos depois a recomprou, mas se viu impossibilitado de fazer a revenda no mercado, uma vez que, ao realizar a vistoria do processo de transferência a Requerida lhe informou que a motocicleta foi clonada.

Assevera que a agravada não lhe entregou qualquer documento que comprovasse o alegado, ademais, não havendo qualquer irregularidade com a motocicleta em questão, não há que se negar a realização da vistoria e conclusão do processo de transferência.

Aduz que estão presentes os requisitos para concessão do pedido liminar, visto que o passar do tempo só desvalorizará o bem, fazendo a perda de lucro e incontáveis prejuízos.

Firme em seus argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão de primeiro grau e deferir o pedido liminar para realizar vistoria da motocicleta e concluir o processo de transferência.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 4476340.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso em Id. 4989011.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (Id. 6854089).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020